Tribunal: TJSP
Processo: 1015728-98.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Inovação indevida na causa de pedir. Art. 329 do CPC. Responsabilidade do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Nexo de causalidade ausente. Nova narrativa das razões recursais que aponta como única causa de pedir do pleito indenizatório as rescisões de contratos de locação

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Inovação indevida na causa de pedir. Art. 329 do CPC. Responsabilidade do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Nexo de causalidade ausente. Nova narrativa das razões recursais que aponta como única causa de pedir do pleito indenizatório as rescisões de contratos de locação derivadas de atraso na conclusão de obra pública cujo início se deu em 04/2021. Rescisões, todavia, anteriores ao atraso, algumas anteriores ao próprio início da obra. Locatários que foram ouvidos como testemunhas e refutaram as alegações da parte autora, afirmando que rescindiram os contratos por causa das interdições promovidas para dar início às obras e não por conta do atraso na sua conclusão, que teria ocorrido muito após as rescisões. Impossibilidade de se reconhecer nexo de causalidade entre a conduta imputada e os supostos danos, que já teriam ocorrido e se consolidado antes mesmo da existência da conduta. Ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Improcedência de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.